Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-06.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007350-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 057.988.198-92 (APELANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), INEZ MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 337.925.838-52 (APELANTE), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0084-01 (APELADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), LOPES & OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.423.509/0007-56 (APELADO), JOSE MAURICIO RABUSKE - CPF: 408.721.570-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART.40 DO ESTATUTO DO IDOSO -
BILHETE DE VIAGEM DO IDOSO – VIAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL - RESERVAS FEITAS PREVIAMENTE POR OUTROS IDOSOS PARA AS MESMAS DATAS E HORÁRIO DOS REQUERENTES - DESTINAÇÃO PELAS REQUERIDAS DE BILHETES COM 50% DE DESCONTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELOS AUTORES DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os requerentes não demonstraram a contento que foram preteridos por ocasião da reserva de bilhetes de viagem interestadual com a isenção de 100% do valor e, por outro lado, as requeridas demonstram que já haviam concedido a benesse a outros idosos que reservaram as passagens em data anterior aos pedidos dos requerentes, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL MAGALHÃES PINHEIRO e INEZ MAGALHÃES PINHEIRO
contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória por Danos Morais

e Materiais

ajuizada em desfavor de
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A e LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, bem como condenou os autores ao

pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão de ter lhes sido deferida a gratuidade de justiça (sentença ID no 107281096).

Sustentam os recorrentes que a sentença merece ser reformada, pois o magistrado não teria analisado a questão da não apresentação pelas requeridas do documento de que trata o art. 2o da Resolução no 1692/2006, acrescentado pela Resolução no 4833/2015, violando, assim, o direito à informação garantido no art. 6o, III, do CDC.

Alegam que a defesa da Andorinha só comprova que a empresa não quis fornecer aos recorrentes as passagens gratuitas a que tinham direito, pois há uma incompatibilidade entre os horários dos ônibus apresentados pela empresa, quais sejam: no dia
15.04.2018 às 20h45, as passagens vendidas foram marcadas, respectivamente, para 15.04.2018 às 16h35 e 16.04.2018 às 03h20min. Partindo de Cuiabá às 16h35 tem-se que a chegada em Rondonópolis se daria às 19h48min e chegaria em Mineiros/GO às 23h50, que, pelo fuso horário seria 00h50min.

No mais, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões pela apelada EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A no ID no 107281118, pelo desprovimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, conforme certidão de ID no 107281124.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
MANOEL MAGALHÃES PINHEIRO e sua esposa INEZ MAGALHÃES PINHEIRO ajuizaram
Ação Indenizatória por Danos Morais

e Materiais
em desfavor de EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A e LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, aduzindo, em síntese, que, na condição de idosos de baixa renda, fazem jus ao benefício da gratuidade de passagem em viagem interestadual, direito negado pelas requeridas.

Relatam que, pretendendo viajar no dia 15/04/18, procuraram a primeira requerida para reservar as passagens gratuitas (BILHETE DE VIAGEM DO IDOSO), momento que lhes fora negado o benefício sob a alegação de que outros idosos já haviam anteriormente feito reserva, assim, tiveram que arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor das passagens.

Narram que na viagem de volta tiveram que trazer o neto adolescente, com 16 anos - Ricardo Novaes Pinheiro - para morar consigo e também para o neto não fora disponibilizado pela segunda requerida a gratuidade da passagem assegurada para jovens de baixa renda.

Alegam que o descaso das requeridas com a violação da legislação protetiva do idoso, impõe sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, ajuizaram a presente demanda pretendendo repetição do indébito em dobro dos valores pagos pelas passagens terrestres, incumbindo à Empresa de Transportes Andorinha a restituição da importância de R$ 517,64, e a empresa Lopes e Oliveira a restituição do valor de R$ 858,94, devidamente corrigidos. Ainda, pleitearam a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 47.700,00.

O feito teve regular processamento, com apresentação de contestação por ambas as demandadas e réplica pelos autores, sendo ao final sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Descontentes com a sentença de improcedência, recorrem os autores da demanda.

Preliminarmente, de se ressaltar que, já tendo sido os apelantes agraciados com o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação principal (ID no 107281040), não há necessidade de renovação do pleito a cada instância recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POSTERIOR DO COLEGIADO AFASTA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO REALIZADO AO OUTRO TEM NATUREZA DE ALUGUEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação firmada pela Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada para afastar a deserção.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 3. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte, fica superada a discussão de eventual violação do art. 557 do CPC/73 a partir do julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do relator. 4. Conforme entendimento deste Sodalício, na hipótese em que apenas um dos cônjuges reside no imóvel, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Quanto ao recurso propriamente dito, o cerne da controvérsia resume-se ao suposto descumprimento do art. 40 do Estatuto do Idoso (
Lei no 10741/2003)
e as implicações resultantes de eventual descumprimento.

Nesse sentido, vale destacar o que preceitua a referida norma:

Art. 40.

No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:
(Regulamento)

(Vide Decreto no 5.934, de 2006)

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;

II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.

À hipótese, não reside qualquer dúvida acerca do preenchimento pelos autores dos requisitos de idade e renda inferior a dois salários mínimos, conforme estipulado em lei para fazer jus ao benefício. É o que se constata dos documentos colacionados no ID 107281033, que comprovam que os requerentes, à época do evento, contavam, ele, com 77 e ela, 71 anos; e o extrato do benefício previdenciário juntado ao ID no 107281034 que aponta que ambos recebem benefício previdenciário no valor de 01 salário mínimo cada.

Assim, sem questionamentos neste ponto, passo à análise sobre a licitude das condutas das requeridas que negaram aos autores o benefício da gratuidade em viagem interestadual - BILHETE DE VIAGEM DO IDOSO - nas datas de 15/04/18, 09/05/18 e 10/05/18, individualizando as responsabilidades de cada uma das demandadas.

DA EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

Dos bilhetes juntados no ID no 107281037, se observa que foram emitidas pela requerida 02 passagens aos autores na data de 11/04/18, cuja viagem se daria no dia 15/04/18, às 20:45, (linha interestadual Tangará da Serra/MT x São Paulo/SP), pelas quais, embora solicitado o BILHETE DE VIAGEM DO IDOSO (com gratuidade de 100%), teriam pago o valor de R$ 129,41 cada, ou seja, teriam pago 50% do valor de cada passagem.

DA EMPRESA LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Constata-se do ID no 107281038 que foram emitidos pela requerida em 30/04/18 os bilhetes 050445, 050448 e 050450, em nome de Inez Magalhães, Manoel Magalhães Pinheiro e Ricardo Novaes Pinheiro, respectivamente, para viagem na data de 09/05/18 às 20:30 (linha Jundiaí/SP x Caçu/GO), no valor de R$ 69,06 para cada um dos requerentes, equivalente a 50% do valor das passagens e no valor de R$ 138,12 (valor integral) para o neto Ricardo Novaes Pinheiro.

Ainda na mesma data, foram emitidos os bilhetes: 050447, 050449 e 050451 em nome dos requerentes e de Ricardo Novaes Pinheiro, respectivamente, para continuação da viagem na data de 10/05/18 às 08:00 (linha Paranaíba/MS x Primavera do Leste/MT), no valor de R$ 39,60 para cada um dos requerentes, equivalente a 50% do valor das passagens e, no valor de R$ 79,20 (valor integral) para o neto.

Em suas defesas, ambas as requeridas informaram que não disponibilizaram as reservas dos bilhetes com 100% de desconto aos autores em razão de que nas datas solicitadas, outros idosos já haviam previamente reservado as duas passagens que são destinadas para cumprir o art. 40 do Estatuto do Idoso. Desse modo, ofertaram, alternativamente, as passagens com desconto de 50% (cinquenta por cento), conforme determina a legislação.

Pois bem.

A EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A sustenta que os idosos Maria Aparecida Ruiz de Pinho e Raimunda Severino Pereira adquiriram em 01/03/2018 passagens para serem utilizadas na mesma data que os demandantes pretendiam, qual seja, 15/04/18, colacionando cópia dos bilhetes no ID no 107281062.

Assim, a seu ver, não tinha como efetuar a reserva aos requerentes, já que a lei impõe a destinação de apenas 02 passagens gratuitas ao idoso que demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, no caso, as idosas Maria Aparecida e Raimunda se antecederam aos apelantes, segundo alega.

À hipótese, não obstante os autores tenham impugnado tal tese defensiva, se limitaram a questionar que os horários de saída são diferentes. Vejamos fragmento da impugnação (ID no 107281065 pag. 01 e 02):

Ora, se se levar em consideração que o horário de embarque da idosa Maria Aparecida em Cuiabá era às 16:35 do dia 15/04/18, embora os recorrentes coloquem em dúvida se tratar do mesmo veículo, pois o horário de embarque dos autores era às 20:45 em Rondonópolis, e o trecho Cuiabá à Rondonópolis leva em torno de três horas e meia para ser percorrido, assim, os horários não “bateriam”, não comprovaram que o ônibus que saiu de Cuiabá às 16:35 não tenha chegado em Rondonópolis por volta das 20:45.

Assim, de se concluir, que, fundada apenas nessa tese da incompatibilidade de horário, o direito milita em favor da apelada Empresa de Transportes Andorinha S/A, de modo que a sentença deve ser mantida a sentença neste ponto.

Com relação aos serviços prestados pela apelada LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, sustenta a requerida em sua contestação que,
apesar da emissão de dois bilhetes de passagens aos requerentes, na verdade, se trata de uma única viagem, a qual se iniciou em Jundiaí/SP no dia 09/05/2018 às 20:30 e encerrou-se no dia 10/05/2019, na cidade de Rondonópolis, pois a viagem em sua totalidade dura aproximadamente 17 a 18 horas.

De igual modo, assegura a apelada que não praticou qualquer ilicitude, porquanto já havia disponibilizado anteriormente duas reservas nas datas pleiteadas para outros idosos de baixa renda, restando-lhes somente a alternativa de reservar as passagens aos requerentes na modalidade de 50% nas passagens dos requerentes e assim o fez.

Juntou os “Boletins de Viagem” dos dias 09/05 e 10/05/18 (ID no 107281079 e 107281080), constando a relação de passageiros, aí incluso o nome dos requerentes com a indicação de “idoso 50%” e de outros dois passageiros com a indicação de “idoso 100%”.

Ressalta-se que os requerentes/apelantes não impugnaram tal documento, insistindo apenas na tese de que a requerida não fornecera a negativa por escrito, conforme determina a legislação.

Com efeito, no que se refere à suposta negativa de fornecimento pelas requeridas do comprovante a que se refere o art. 2o-A da Resolução 1692/2006, não há provas nos autos de sua solicitação pelos requerentes. Ademais, ainda que houvesse, tal fato isoladamente considerado, não seria suficiente para entender pela ocorrência de qualquer ato ilícito passível de indenização pelos danos relatados na hipótese dos autos.

Desse modo, forçoso reconhecer que os apelantes não lograram minimamente comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o de que teriam sido preteridos na reserva de passagens de transporte interestadual com a isenção de 100% no preço garantida pelo art. 40 do Estatuto do Idoso, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

A propósito:

recurso inominado – relação de consumo – transporte interestadual – pessoa idosa – pleito de gratuidade ou desconto na passagem – alegação de negativa da promovida na concessão do benefício assegurado por lei – pagamento integral da passagem de ida e de volta – pleito de ressarcimento do valor desembolsado e dano moral – sentença de improcedência por ausência de provas – insurgência da parte promovente – pleito de procedência – tese de defesa no sentido da concessão do benefício na ida – não embarque pela parte promovente – tese de posterior concessão do benefício em veículo executivo – ausência de verossimilhança dos fatos – ausência de prova de solicitação do benefício na volta – ausência de provas dos fatos constitutivos de direito – improcedência da pretensão – sentença mantida – recurso desprovido. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público. O Estatuto do idoso (Lei 10.741/2003) estabelece em seu artigo 40 que no sistema de transporte coletivo interestadual deverá haver a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo, ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas. Entretanto, a despeito da tese de negativa de concessão dos benefícios, tal como fundamentado na sentença, não há verossimilhança das alegações iniciais, uma vez que não houve a produção de prova nesse sentido, tendo havido apenas a juntada da passagem adquirida, o que não comprova a alegada negativa, especialmente porque a tese de defesa é a de que em data anterior o benefício fora concedido, mas não houve comparecimento. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da contrariedade de teses, cabe ao consumidor a prova dos elementos mínimos de direito, sobre o que não se admite a inversão do ônus da prova, em especial quando a promovida comprova por lista de passageiros e extrato de passagens que a parte promovente não compareceu para embarque em data anterior. Diante a ausência de prova de negativa na concessão do benefício no trecho de ida, bem como de ausência de prova de solicitação do benefício no trecho de volta, optando por adquirir passagem em ônibus executivo para o qual não há previsão do benefício, a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1007292-30.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – IDOSO – PASSAGEM GRATUITA – NEGATIVA JUSTIFICADA – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – VEXAME E CONSTRANGIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 333, I, DO CPC – INOCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 333, I, do CPC, mesmo quando há inversão do ônus da prova. Não sendo demonstrado que a negativa de concessão da passagem gratuita à idosa foi injusta e que a consumidora suportou situação vexatória ou constrangedora por parte do preposto da prestadora de serviços, não há que se falar em dano moral.
(N.U 0006848-31.2011.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015)

Diante do exposto, com essas considerações,
nego provimento ao recurso

para manter a sentença como proferida pelo magistrado
a quo
. Elevo os honorários advocatícios em mais R$300,00 (trezentos reais), mantida a gratuidade judiciaria.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021